Tribunal: TJES
Processo: 5020319-31.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020319-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ART. 244 DO CPP. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada pelo réu contra condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na qual se pleiteia a absolvição por alegada ilicitude da prova decorrente de abordagem policial sem fundada suspeita e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do referido dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação se fundou em prova ilícita, decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de revisão criminal, a reapreciação da dosimetria da pena para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, já afastada em julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla de fatos, provas ou teses já apreciadas em instâncias ordinárias.

4. O pedido de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não merece conhecimento, porquanto a matéria foi expressamente analisada e afastada em sede de apelação, inexistindo novos elementos aptos a autorizar a desconstituição da coisa julgada.

5, A revisão da dosimetria da pena somente é admitida quando evidenciada teratologia, ilegalidade manifesta ou violação direta a texto expresso de lei, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6. A abordagem policial que resultou na apreensão dos entorpecentes foi precedida de fundada suspeita, consubstanciada na observação direta de conduta típica de mercancia de drogas em local sensível e conhecido pela incidência do tráfico.

7. A busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do CPP, desde que amparada em elementos objetivos e concretos, configuradores de juízo de probabilidade acerca da prática delitiva.

8. A prova produzida foi corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo indicativos de abuso ou ilegalidade na atuação policial.

9. A alegação de nulidade da prova foi suscitada apenas em sede revisional, sem insurgência oportuna nas fases anteriores do processo, reforçando a estabilidade da condenação.

10. Inexistente violação a direitos fundamentais ou contrariedade à evidência dos autos, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal sem a apresentação de novos elementos.

2. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundada suspeita baseada em indícios objetivos de prática delitiva, nos termos do art. 244 do CPP.

3. A reapreciação da dosimetria da pena em revisão criminal somente é admissível em casos de ilegalidade manifesta, erro técnico ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 155, 244 e 621; Lei nº 11.343/06, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08.05.2024, DJe 14.05.2024; STJ, HC n. 647.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.776.115/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; STF, RE n. 1.512.600 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO
,

em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0026331-46.2018.8.08.0048, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando sua absolvição, sob o argumento, em síntese, de que a condenação se baseou em prova ilícita, decorrente de abordagem policial sem fundada suspeita. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, alegando preencher os requisitos legais e ausência de fundamentação concreta para seu afastamento.

Decisão concedendo os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente (ID nº 17400289).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID nº 17728313).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO
,

em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0026331-46.2018.8.08.0048, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando sua absolvição, sob o argumento, em síntese, de que a condenação se baseou em prova ilícita, decorrente de abordagem policial sem fundada suspeita. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, alegando preencher os requisitos legais e ausência de fundamentação concreta para seu afastamento.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, quanto ao pedido revisional relativo à dosimetria da pena, mormente de aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, entendo que

não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça,

conforme o acórdão abaixo reproduzido:

(...)

trata-se de apelação criminal interposta por LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO contra a sentença de fls. 56/61, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a reforma da sentença, quanto à pena aplicada, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, consigno que, tendo a pena-base sido estipulada no mínimo legal, ainda que o réu fosse menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, é inviável a aplicação da atenuante para reduzir a pena aquém do estipulado, nos termos da súmula 231 do STJ.

Superado este ponto, no que toca à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, coaduno-me com o sentenciante ao afastá-la, porquanto, ainda que o réu seja tecnicamente primário, já cumpriu medida socioeducativa, quando menor, por prática de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo (0006063-10.2018.8.08.0035), além de responder a mais três ações penais por crimes praticados no curso do presente processo, de receptação, favorecimento real e tráfico ilegal de drogas (0007189-27.2020.8.08.0035, 021211-85.2019.8.08.0048 e 0012598-81.2020.8.08.0035).

Como se sabe, “a jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (STJ, HC 647.969/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Além disso, “o registro de atos infracionais pode ser considerado como elemento de convicção de que o agente se dedica a atividade criminosa e, portanto, pode justificar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado” (STJ, AgRg no AREsp 1776115/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Também não se recomenda o reconhecimento da minorante, pois, aliadas ao histórico criminoso do acusado, não lhe favorecem as circunstâncias do crime, praticado nas proximidades de uma escola de ensino fundamental, assim como a expressiva quantidade de drogas, sua variedade e a alta nocividade de parcela dos entorpecentes (08 pedras de crack, 06 pinos de cocaína e 58 buchas de maconha).

Confira-se: STJ, AgRg no AREsp 1825729/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021.

Assim, em que pesem os argumentos defensivos, reputo que há elementos suficientes nos autos para o afastamento da causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a reprimenda, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

O revisionando pleiteia, outrossim, sua absolvição em razão da nulidade das provas decorrentes de abordagem policial desprovida de fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai da denúncia e dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo em local sensível, situado nas proximidades de uma unidade escolar e de uma igreja, quando visualizaram o acusado recebendo objeto de terceiro não identificado, dirigindo-se em seguida até uma telha, de onde retirou outro objeto, repassando-o à mesma pessoa.

Tal dinâmica, observada em local conhecido pela incidência de tráfico, revelou conduta típica de mercancia de entorpecentes, autorizando a intervenção policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada à época da sentença condenatória já reconhecia que a incidência do art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal independentemente de mandado, desde que haja fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, o que deve ser aferido com base em juízo de probabilidade e em situações objetivas vivenciadas pelos policiais no exercício de suas atividades.

O C. STJ, atualmente, mantém o entendimento de exigir “
em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. VIA PÚBLICA. CONHECIDO PONTO DE COMPRA E VENDA DE DROGAS COM BASE EM INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. DENÚNCIAS ESPECÍFICAS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal. Busca-se, com o apelo extremo, reformar acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada e, em consequência, absolveu a agravada da conduta prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções de crack. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância. Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP. 5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a decisão combatida proferida pelo STJ. (RE 1512600 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2025 PUBLIC 25-04-2025)

No caso concreto, não se tratou de abordagem aleatória ou arbitrária, mas de atuação precedida de observação direta de comportamento compatível com o tráfico de drogas, posteriormente confirmado pela apreensão de entorpecentes em poder do acusado e em locais por ele utilizados para ocultação da substância ilícita.

Ressalte-se, ademais, que a diligência policial foi amplamente corroborada pela prova oral produzida em juízo, que confirmou a sequência dos fatos narrados na exordial acusatória, não havendo qualquer indicativo de abuso, desvio de finalidade ou atuação ilegal por parte dos agentes públicos.

Cumpre destacar, ainda, que a alegação de nulidade somente foi suscitada na presente ação revisional, não tendo sido objeto de impugnação nas fases anteriores da persecução penal, seja na instrução, seja em sede recursal, o que evidencia a ausência de insurgência oportuna e reforça a estabilidade da decisão condenatória.

Nesse contexto, a revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias já superadas, tampouco à reavaliação de questões que poderiam ter sido oportunamente debatidas, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica na espécie.

Dessa forma, demonstrada a existência de fundada suspeita, a regularidade da atuação policial e a inexistência de violação a direitos fundamentais, afasta-se a alegação de prova ilícita, devendo ser mantida a validade das provas produzidas e, por conseguinte, a condenação do requerente, impondo-se a improcedência do pedido revisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
a Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente.